Tribunal: TJDFT
Processo: 0731703-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. DECADÊNCIA OPERADA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Nos termos do art. 975, caput, do CPC, o direito à ação rescisória se extingue pela decadência, no prazo de dois anos contado da última decisão proferida no processo.
2. No caso, o trânsito em julgado do acórdão que se pretende rescindir ocorreu em 28/05/2018 (processo n.o 0003756-69.2015.8.07.0018, Acórdão n.o 1093676, da 8a Turma Cível) e a ação rescisória somente foi proposta em 02 de agosto de 2023, muito após o biênio legal, ou seja, mais de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses após a formação da coisa julgada.
3. Portanto, diferente do que pretende a parte autora, não há que se aplicar o prazo decadencial a partir do trânsito em julgado do acórdão da ADI n.o 6096, até porque foi aplicado ao acórdão rescindendo norma distinta da julgada inconstitucional pelo citado julgamento no c. STF, uma vez que o acordão rescindendo da 8a Turma Cível não foi baseado em julgamento de casos repetitivos e já com trânsito em julgado e abarcado pela coisa julgada, operada antes mesmo do julgamento da citada ADI, isto é em 28/05/2018.
4. PROCESSO JULGADO EXTINTO, com resolução de mérito, EM FACE DA DECADÊNCIA, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.